Tribunal: TJPA
Processo: 0689682-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0689682-61.2016.8.14.0301

APELANTE: JUREMA LUCIA BORGES PORTO

APELADO: BANCO DA AMAZAONIA SA, CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA SA CAPAF

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO – NÃO CABIMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 907 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-
Consoante o entendimento do STJ as alterações no estatuto da entidade fechada de previdência privada são permitidas com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

2-
Na hipótese dos autos, verifica-se que a portaria 375/69 que previa que o beneficiário aposentado que completasse 30 (trinta) anos de contribuição ficaria isento do recolhimento de novos valores foi revogado pela Portaria 1.417/74.

3-
Nessa esteira de raciocínio, não há que se falar em aplicação das regras previstas no Regulamento de anterior, mas, sim, daquelas vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

4-
In casu
, a própria autora/apelante informa em sua exordial que começou a trabalhar no banco em 1975, portanto, a época do seu ingresso já não estava mais vigente a referida portari
a n
º
.
375/69 que previa a isenção após 30 anos, pelo que inaplicável ao seu caso.

5-Ressalta-se que, uma vez inexistindo direito
à
isen
çã
o
dos valores referentes à contribuição
, por consect
á
rio l
ó
gico, n
ã
o cabe o pedido de devolu
çã
o dos valores descontados a t
í
tulo de contribui
çã
o previdenci
á
ria, ap
ó
s a autora ter completado 30 (trinta) anos de contribui
çã
o.

6-Desta feita
,
n
ã
o merece
reparo a sentença de piso, pois proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ (TEMA 907 DO STJ).

8-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
JUREMA LUCIA BORGES PORTO
e apelados
BANCO DA AMAZÔNIA S/A E CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUREMA LÚCIA BORGES PORTO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER,
julgou totalmente improcedentes os pedidos da parte autora, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, tornando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, tendo como ora apelados
BANCO DA AMAZÔNIA S/A E CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A
(ID Nº. 12066804).

A autora, ora apelante, ajuizou a demanda acima citada, alegando que ao ingressar no banco réu, em 14/08/1975, foi compulsoriamente integrada ao plano de previdência complementar organizada pela CAPAF, o qual é regido pela Portaria nº. 375/69, e, em cujo art. 6º, §7º, prevê que o associado aposentado que complementar 30 (trinta) anos de contribuição exime-se do pagamento deste.

Pugnou, dessa forma, ao ter alcançado 30 anos de contribuição e já se encontrar aposentada, que fossem suspensos os descontos na fonte do valor da contribuição, bem como requereu a devolução de todos os valores pagos desde que completou o lapso legal de contribuição.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação de sentença, que julgou a demanda totalmente improcedente.

Inconformada,
JUREMA LÚCIA BORGES PORTO
interpôs o presente recurso (ID Nº. 12066810), renovando, em síntese, todos os argumentos trazidos em petição inicial, salientando seu direito à isenção de contribuição previdenciária à CAPAF.

Aduz que o pedido de suspensão da contribuição está ampara pela Portaria nº. 375/1969, segundo a qual prevê em seu art. 6º, §7º que o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição exime-se do pagamento da contribuição, salientando que muito embora tenha sido contratada pelo BASA sob a vigência da Portaria nº. 1417/1974, esta não revogou expressamente a Portaria nº. 375/1969 e nem trata da limitação do tempo de contribuição.

Afirma ser evidente que a limitação do tempo de contribuição, da forma como está disciplinada na Portaria nº. 375/69, é um direito adquirido e incorporado ao patrimônio da autora, ora recorrente.

Ressalta que os descontos efetuados pelos apelados após a apelante completar 30 (trinta) anos de contribuição, são totalmente indevidos e ilegais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, para determinar a suspensão definitiva e isenção dos descontos na fonte do valor da contribuição, bem como determinar devolução de todos os valores pagos, desde que completou o lapso legal de contribuição, devidamente corrigidos.

Pugna ainda, pela inversão da sucumbência, para condenar as recorridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12066816/12066817), CAPAF e BANCO DA AMAZÔNIA S/A refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a isenção dos valores referentes à contribuição para a previdência complementar dos funcionários que ingressaram nos quadros do BASA até 1981, bem como a devolução dos valores descontados após completarem 30 (trinta) anos de contribuição.

A autora/apelante pretende a reforma da sentença para que seja isenta após 30 anos de contribuição e o resgate dos valores já descontados que tenham excedido o referido prazo.

No que concerne ao pedido de isenção dos valores referentes à contribuição para a previdência complementar dos funcionários que ingressaram nos quadros do BASA até 1981, imperioso ress
altar que sobre o tema, na data de 27/02/2019, por meio do REsp nº 1.435.837/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos (Tema nº 907), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. (...) Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)

2

"
(REsp nº. 1.435.837-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/02/2019)

Nesse sentido, consoante o entendimento do STJ as alterações no estatuto da entidade fechada de previdência privada são permitidas com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

"seja sob a égide da Lei n.º 6.435/1977 ou das Leis Complementares n.os 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização." ( REsp nº 1.443.304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/6/2015).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a portaria 375/69 que previa que o beneficiário aposentado que completasse 30 (trinta) anos de contribuição ficaria isento do recolhimento de novos valores foi revogado pela Portaria 1.417/74.

Nessa esteira de raciocínio, não há que se falar em aplicação das regras previstas no Regulamento de anterior, mas, sim, daquelas vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

In casu
, a própria autora/apelante informa em sua exordial que começou a trabalhar no banco em 1975, portanto, a época do seu ingresso já não estava mais vigente a referida portaria nº. 375/69 que previa a isenção após 30 anos, pelo que inaplicável ao seu caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO DA CAPAF. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DA ADESÃO. NORMA REGULAMENTAR. VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. REGULAMENTO VIGENTE. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. O prazo prescricional da pretensão que discute direitos advindos da previdência complementar é quinquenal, mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenário, sendo inaplicável à hipótese o art.

177 do CC/1916 (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Isso porque incidem as normas dos arts. 178, § 10, II, do CC/1916 e 103 da Lei nº 8.213/1991, c/c o art. 36 da Lei nº 6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

2. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, g.n.)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 907 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, APL 0001038-31.2015.8.14.0301, Relª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, data de julgamento 25/04/2022)

Ressalta-se que, uma vez inexistindo direito à isenção
dos valores referentes à contribuição, por consectário lógico, não cabe o pedido de devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, após a autora ter completado 30 (trinta) anos de contribuição.

Desta feita, não merece reparo a sentença de piso, pois proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que julgou improcedente a demanda.

É COMO VOTO.

Belém, 27/04/2023